Tribunal: TJMT
Processo: 1022637-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022637-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: FERNANDO ROBSON DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 73617994) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 70941973):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA VINCULADA A CONTA-CORRENTE– BLOQUEIO– VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).
(TJMT AI n. 1022637-47.2020.8.11.0000, Desembargador Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 16.12.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por BANCO DO BRASIL S/A, que manteve a decisão do juízo da 1a vara cível da comarca de Campo Verde, no sentido deferir o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por tratar-se de conta poupança cujo valor depositado é inferior a 40 salários-mínimos.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial à interpretação conferida ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentado que acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deferiu a penhora de valor constante em conta poupança em situação similar à sub judice.
Recurso tempestivo (ID 73703485) e preparado (ID 73708958).
Sem contrarrazões (ID 77498987).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com o entendimento do STJ (Súmula 83 STJ) e cotejo analítico com base fática distinta
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente alega que é viável a penhora sobre o valor depositado em conta poupança pertencente ao devedor, ainda que a quantia dali constante seja inferior a 40 salários-mínimos.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 70941973):
“O agravante se insurge contra o decisum que deferiu pedido de impenhorabilidade em conta bancária do agravado por se tratar de poupança.
O inciso X do art. 833 do CPC dispõe:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
No caso, ao que consta, a constrição incidiu em conta-poupança vinculada a conta corrente, e o montante bloqueado tem origem em “transferência da poupança” (Id 64782465 - Pág. 159), cujo valor é inferior a quarenta salários-mínimos.
Desse modo, é preciso observar o art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Portanto, a declaração de impenhorabilidade é medida que se impõe, mesmo que a conta-poupança esteja vinculada à conta corrente”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da matéria, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ABRANGÊNCIA DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A ORIENTAÇÃO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão - exarada na eg. Instância a quo - que inadmitiu o apelo nobre. Novo exame do feito.
2. "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014).
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1717962/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1876987/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 833 incisos X do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por outro giro, por reforço argumentativo, é importante frisar que na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014).
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Na decisão assinalada como paradigma é abordada a possibilidade da penhorabilidade de valor existente em conta poupança quando demonstrado o desvirtuamento da natureza jurídica da reserva financeira, ao passo que no caso em exame, o acórdão recorrido não faz qualquer menção a este fato ou qualquer outra exceção à impenhorabilidade, aplicando, tão somente, a regra geral prevista no artigo 833 inciso X do CPC.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF. nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.